Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004482-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE

ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), EVANDRO FOPPA - CPF: 904.926.689-49 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO BEM IMÓVEL –CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE FIRMADO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.”

(TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004482-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO FOPPA

AGRAVADO: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
EVANDRO FOPPA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n. 1019261-71.2021.8.11.0015
, opostos em face de
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, que deferiu
parcialmente o pedido feito pelo embargante/agravante e, por conseguinte, determinou a sua intimação
“para que deposite em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1o e 2o, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis”
.

Nas suas razões recursais o agravante alega que
“em,
28 de fevereiro de 2018, em sede de juízo de 1o grau, os pedidos da reivindicatória foram julgados totalmente procedentes
. Na sentença, em decisão lapidar, o M.M Juízo, diante da prova pericial e os documentos dos autos, constatou que os Autores eram proprietário da área em litigio, e
determinou a sua reintegração de posse
, com base no laudo pericial que comprovou a domínio dos autores, José Martinelli”
(sic).

Assevera que
“no dia
08 de agosto de 2018 foi firmado o contrato de arrendamento entre o AGRAVANTE e os ARRENDADORES/legítimos proprietários e possuidores do imóvel
, sobre a quantia de 400 (quatrocentos) hectares da área respeitando os limites de reservas, bosques, sede, nascentes de minas, pasto e área reservadas à Fazenda, uma vez que fora comprovado que no referido imóvel, não havia vestígios de plantio somente devastação da mata, cujo crime ambiental, fora identificado o agente, ora Agravado”
(sic).

Destaca que
“conforme a cláusula segunda do mesmo instrumento o contrato de arrendamento
foi firmado com a
vigência de 06 anos
, iniciando-se 01 de agosto de 2018
, data em que o Embargante passou a exercer a posse na área, utilizando dos seus equipamentos, tratores e plantadeiras, bem como realizados investimento para o plantio e preparo do solo”
(sic).

Afirma que
“a decisão da referida Ação Reivindicatório foi declarada nula pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela falta de citação de uma das partes indicadas na petição inicial, e está pendente julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ)”
(sic).

Sustenta que
“
em fevereiro de 2021
, o Agravado impetrou com pedido de cumprimento provisório do Acórdão, que foi liminarmente deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando sua reintegração na área,
mesmo sem o Agravado demonstrar posse anterior ou propriedade do imóvel em litígio
”
(sic).

Registra que
“o terceiro de boa-fé, ora Agravante,
em outubro de 2021
, ingressou incidentalmente, por meio dos presentes Embargos de Terceiro, para fazer valer o contrato de arrendamento assinado, tendo em vista o alto investimento realizado na área e sua boa-fé, bem como para proteger sua lavoura”
(sic).

Anota que
“
foi deferido o pedido liminar garantindo ao Arrendatário, ora Agravante o cumprimento do contrato ora avençado e sua manutenção de posse na área
”
(sic).

Ressalta que
“o ora Agravado manifestou em juízo solicitando que fosse depositado os valores referentes ao arrendamento em conta deposito judicial, pedido que foi deferido pelo Juízo a quo,
mais uma vez sem demonstrar posse anterior
”
(sic).

Sustenta que
“concomitantemente foi descoberto que o Agravado e seu irmão Ricardo Guaini, sobrepuseram 09 matriculas sobre a área do Sr. Jose Martinelle com intuito de levantar mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) junto a uma Securitizadora de Crédito, alienando-as fiduciariamente, o que gerou os processos de n. 10012298820218110024 e n. 1000384-56.2021.8.11.0024 com pedido de reintegração de posse dessas áreas sobrepostas”
(sic).

Aponta que
“fica claro, que a referida decisão que determinou o deposito em juízo não merece prevalecer, visto que o Agravado vem cometendo uma série de crimes relacionando a área,
não comprova, não comprovou em nenhum momento a posse ou composse sequer propriedade sobre a área que lhe legitime para realizar tais pedidos
, além de gerar um custo elevado ao Agravante, na qualidade de fiel depositário, prejudicando o desenvolvimento da atividade econômica e social, uma vez que é recolhido aos cofres públicos os impostos. Ao contrario do Agravado que sequer juntou qualquer comprovante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“seja concedido o efeito suspensivo presente Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de suspender os efeitos da decisão do juiz a quo que determinou o depósito em juízo do valor referente ao arrendamento, uma vez que está sendo comprovado que o Agravado nunca exerceu posse ou composse”
(sic).

No mérito, pugna pela
“reforma da decisão interlocutória agravada, para fins de determinar o cumprimento do contrato de arrendamento até o transito em julgado do processo reivindicatório”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 121211970.

O almejado efeito suspensivo-ativo pretendido foi
indeferido
por mim em 23/03/2022, conforme decisão de Id 122282488.

Contraminuta ofertada no Id 125576179, em que o agravado, em longo arrazoado (29 laudas), inicialmente suscita as preliminares de falta de interesse recursal do agravante pela ausência de impugnação específica da decisão – ofensa à dialeticidade.

Ainda em sede prejudicial, informa que
“não há necessidade/utilidade em por parte do Agravante para a interposição do Instrumental epigrafado, porquanto inobstante a determinação para o depósito do valor do arrendamento rural em juízo, a referida medida não lhe causa qualquer prejuízo”
(sic), bem como diz que a matéria acerca da sua falta de legitimidade quanto ao pedido de depósito judicial em Juízo da quantia descrita no contrato de arrendamento não foi levantado na origem, tratando-se, pois, de inovação recursal, a ensejar o não conhecimento deste instrumento.

Quanto ao mérito, após contextualização do feito originário, discorre que com a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no. 1001839-83.2021.8.11.0015 – autos principais), determinando sua reintegração na posse do imóvel rural, com dispensa de caução real, e sobrestamento dos seus efeitos por meio de concessão da tutela recursal vindicada pelo Sr. José Valentin Martinelli (RAI no. 1018036-61.2021.8.11.0000), o ora agravante
“opôs os Embargos de Terceiro correlatos, sustentando que arrendou a parcela de 400ha do Sr. José Valentin Martinelli, na data de 08/08/2018, tendo o Contrato vigência de 06 (seis) anos”
(sic), oportunidade em que
“o d. Magistrado elencou a necessidade de estabilização da situação fática e apreciou a liminar vindicada, deferindo-a para manter o Agravante na posse da fração de terras arrendada até o julgamento do Instrumental n. 1018036-61.2021.8.11.0000 pelo e. TJMT”
(sic).

Em contrapartida, sustenta que compareceu espontaneamente aos autos, arguindo
“a necessidade de se depositar em Juízo a quantidade de grãos correspondente ao valor do arrendamento rural, de modo a resguardar o direito das partes envolvidas”
(sic), medida essa acautelatória que foi deferida pelo magistrado singular, que entende totalmente necessária, para resguardar interesse de terceiros de boa-fé e da própria segurança jurídica, e, via de consequência, evitar prejuízo irreversível e inverso.

Pede, então, pelo acolhimento das preliminares, para que o presente instrumental não seja conhecido; e no mérito, que seja o mesmo desprovido. Junta documentos (Ids 125576176 a 125576192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o agravante rebateu os termos da decisão agravada, expondo os motivos para alteração da decisão.

De outro lado, em relação às demais prejudiciais também suscitadas em sede contrarrecursal – inovação recursal, por não ser sido a legitimidade do recorrido apreciada na origem; e ausência de interesse recursal do agravante pela inexistência de risco de dano –, tenho que se confundem com o próprio mérito recursal, de modo que com ele será apreciado.

Consoante relatado, o objeto do presente instrumento limita-se em se averiguar o acerto ou não da decisão interlocutória proferida na origem que deferiu, em parte, a tutela provisória vindicada pelo ora agravado, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“(...) 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Evandro Foppa em desfavor de Cristiano José Quaini, visando resguardar a posse, a título de arrendamento, sobre o imóvel rural situado no município de Santa Carmem/MT, matrícula n. 7.994, livro 02, do CRI de Sinop/MT, conforme contrato de arrendamento rural de ID. 68458328, atinente a 400 ha, firmado com José Valentin Martinelli e outra.

2. Em audiência de justificação prévia, realizada em 25/11/2021, o pedido liminar foi deferido parcialmente, com a manutenção do embargante na posse do imóvel rural até o julgamento do recurso do RAI n. 1018036-61.2021.8.11.0000, pelo e. TJMT (ID. 71064969/71065568).

3. O embargado compareceu nos autos e juntou instrumento procuratório (ID. 75519240/75521892) e, na sequência, requereu o depósito judicial de 5.000 sacas de soja, referente ao contrato de arrendamento (ID. 75521919).

É O RELATO. DECIDO.

4. Sem maiores delongas, diante da concessão da liminar, conferindo a manutenção do embargante na posse do imóvel rural até o julgamento do recurso do RAI n. 1018036-61.2021.8.11.0000, necessário o depósito em juízo do valor devido pelo arrendamento, a fim de se evitar a ocorrência de eventuais prejuízos às partes e, especialmente ao atual possuidor, na condição de terceiro de boa­fé, que não pode ser prejudicado pela disputa da posse/propriedade do bem imóvel.

(...)

5. Por outro lado, em que pese o requerimento para depósito de cinco mil sacas de soja, o contrato firmado faz referência a 400 hectares (ID. 68458328/p.2), razão pela qual se impõe a adequação do provimento judicial aos termos do pactuado no arrendamento.

6. Assim sendo, defiro parcialmente o pedido de ID. 75521919 e, por conseguinte, determino a intimação do embargante, por meio de seu advogado, para que deposite em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1o e 2o, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.

7. Comprovado o depósito em juízo na forma estabelecida no item acima, nomeio, desde já, o embargante como depositário fiel, ficando ressalvado que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.

8. O embargante deverá informar detalhadamente o local de armazenamento/depósito, bem como a respectiva quantidade, ficando vedada a movimentação de qualquer quantidade de soja sem expressa autorização judicial, sob pena de aplicação de multa.

9. Consigno que ficará a encargo do embargante as providências necessárias para o transporte e o armazenamento dos grãos, sendo que as despesas decorrentes do encargo serão abatidas/descontadas do valor do arrendamento posteriormente. (...)
”

(Id 75925988 – autos de origem)

Pois bem. De início, registro que o agravo de instrumento representa um meio recursal dotado de estreitos limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Por isso, o efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar à instância superior apenas as questões enfrentadas pela instância
a quo
, tornando-se insuscetíveis à cognição as matérias não inseridas neste limite, sob pena de gerar a ocorrência de supressão de instância.

Dito isso, o agravante busca com o presente instrumento
unicamente
o afastamento da medida acautelatória lhe imposta, após o comparecimento espontâneo do recorrido nos autos dos Embargos de Terceiro em trâmite na origem, este concernente ao depósito do produto do arrendamento vigente firmado com o proprietário da área
sub judice
.

Feito este registro, e sem adentrar à temática de quem efetivamente detém posse/domínio da propriedade da ‘Fazenda São Carlos I’, com área de 848ha (oitocentos e quarenta e oito hectares), localizada no município de Sinop/MT, objeto da Matrícula no. 9.785, do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício daquela Comarca, já que objeto de recurso pretérito (RAI n°. 1018036-61.2021.8.11.0000), analisando detidamente os argumentos deduzidos neste instrumento, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Isso porque, conforme já demonstrado no RAI no. 1003906-32.2022.8.11.0000, inclusive
envolvendo as mesmas partes do presente recurso
, a manutenção da ordem de reintegração em favor do recorrido no cumprimento de sentença respectivo (feito no. 1001839-83.2021.8.11.0015), indubitavelmente acarretaria prejuízo reverso, simplesmente pelo fato de que parte do imóvel rural (400ha) foi cedido
onerosamente
à terceira pessoa, no caso, o embargante/agravante (Evandro Foppa), com demonstração de vultuosos investimentos já realizados pelo mesmo para a produção de soja.

Consta que referido contrato de arrendamento foi celebrado em
1o/08/2018
entre o legítimo proprietário (José Valentin Martinelli) e o arrendatário (Evandro Foppa), estando em
pleno vigor
, já que sua vigência expirará apenas em
31/07/2024
, conforme consta na Cláusula Segunda da avença, sedo ajustado legitimamente entre as partes que o pagamento pela mensalidade, fruto do uso da terra, se aperfeiçoaria mediante a entrega de
“10 (dez) sacas de soja de primeira qualidade, com 60 (sessenta) quilos cada, por hectare arrendado, respeitado, para tal, o disposto na alínea “a” do inciso XI, do art. 95, do Estatuto da Terra”
, conforme consta da Cláusula 4a do instrumento em referência (Id 68458328 – dos autos de origem).

Diante disso, não obstante as argumentações trazidas pelo agravante, pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como efetivamente o fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua.

Em outros termos, agiu com prudência o julgador monocrático, até porque apenas determinou o depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o agravante e o proprietário do imóvel José Valentin Martinelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao mesmo, pelo menos por enquanto.

Ou seja, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

Desta forma, denota-se que o juízo
a quo
nada mais fez do que cumprir o que determina o ordenamento legal. Inclusive subsidiou o
decisum
nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO ARRENDATÁRIO DA ÁREA PARA QUE QUALQUER QUANTIA OU PRODUTO A SER PAGO AO REQUERIDO/AGRAVANTE, SEJA DEPOSITADA EM JUÍZO, VINCULADO AOS AUTOS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. No caso dos autos, a tutela de urgência resume-se à determinação do depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido/agravante, pelo menos por enquanto.
O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias
, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.”
(TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA.
DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.
Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor
. [...].”
(TJMT 10019216220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021, p. 30/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022